Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO

PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1001913-80.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, LIMINAR]

RELATOR
A
:
DES(A).NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

RE
DATOR
DESIGNADO
:
DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

TURMA

JULGADORA:

[DES(A).

NILZA

MARIA

POSSAS

DE

CARVALHO,

DES(A).

SEBASTIÃO

BARBOSA

FARIAS,

DES(A).

SEBASTIÃO

DE

MORAES

FILHO]

PARTE(S):

[IVO

FERREIRA

DA

SILVA

-

CPF:

106.718.111-34

(ADVOGADO),

ADILES

DE

JESUS

-

CPF:

460.262.071-04

(AGRAVANTE),

AQUINO

DE

JESUS

-

CPF:

142.624.951-91

(AGRAVANTE),

ALLAN

OLIVEIRA

DE

JESUS

-

CPF:

896.689.011-34

(AGRAVANTE),

ALICE

DE

JESUS

-

CPF:

143.248.651-91

(AGRAVANTE),

LINDOMAR

VAZ

DA

SILVA

-

CPF:

460.952.331-00

(AGRAVANTE),

MEIRIANY

BENEDITA

TAQUES

DE

NOVAES

VAZ

-

CPF:

809.355.591-91

(AGRAVANTE),

JOSE

CARLOS

GIACOMELI

-

CPF:

004.832.558-90

(AGRAVADO),

LEONARDO

CANEZ

LEITE

-

CPF:

006.466.770-71

(ADVOGADO),

NILSON

JACOB

FERREIRA

-

CPF:

631.737.351-53

(ADVOGADO)]

A

C

Ó

R

D

Ã

O

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos

em

epígrafe,

a

PRIMEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO

PRIVADO

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

de

Mato

Grosso,

sob

a

Presidência

Des(a).

JOAO

FERREIRA

FILHO,

por

meio

da

Turma

Julgadora,

proferiu

a

seguinte

decisão:

Por

maioria,

desproveu

o

recurso,

nos

termos

do

voto

do

1º

Vogal

(Des.

Sebastião

de

Moraes

Filho),

acompanhado

pelo

2º

Vogal

(Des.

Sebastião

Barbosa

Farias),

vencida

a

relatora,

que

votou

pelo

provimento

do

agravo

de

instrumento

e

julgou

prejudicado

o

agravo

interno.

E

M

E

N

T

A

RECURSO

DE

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

–

TUTELA

DE

URGÊNCIA

–

AUSÊNCIA

DOS

REQUISITOS

DO

ARTIGO

300

DO

CÓDIGO

DE

PROCESSO

CIVIL

–

INDEFERIMENTO

PELO

JUIZ

SOLITÁRIO

–

RECURSO

CONHECIDO

E

NÃO

PROVIDO

–

DECISÃO

NÃO

UNÂNIME.

Recurso

conhecido

e

desprovido

por

decisão

não

unânime,

nos

termos

do

voto

do

primeiro

vogal,

vencida

a

Relatora.

Relatora

Des.

NILZA

MARIA

PÔSSAS

DE

CARVALHO.

Redator

Designado

Des.

SEBASTIÃO

DE

MORAES

FILHO.

1)

–

Para

o

deferimento

deve

o

postulante

comprovar

elementos

que

evidenciem

a

probabilidade

do

direito

e

o

perito

de

dano

ou

risco

ao

resultado

do

processo.

2)

Em

se

tratando

de

contrato

de

alienação

fiduciária

de

coisa

imóvel

disciplinado

pela

Lei

9.514/97,

dá-se

o

desdobramento

da

posse

e,

neste

viés,

além

do

domínio

que

pode

ser

exercido

pelo

credor

‘erga

omnes’,

o

fiduciante

tem

apenas

a

posse

direta

e

o

fiduciário

possuidor

indireto

da

propriedade

imóvel.

Preenchidos

os

requisitos

legais,

constituindo

em

mora

a

parte

devedora,

não

se

vislumbra,

a

primeira

vista,

a

probabilidade

da

pretensão

inaugural

(suspensão

da

consolidação

da

propriedade)

e,

de

outro

lado,

não

reside

prejuízo

material

já

que

a

questão

pode,

se

vencedora

da

demanda,

ser

agraciada

em

perdas

e

danos

e,

por

outro

lado,

não

se

vê

risco

ao

resultado

útil

do

processo.

3)

-

Tais

aspectos,

convergindo

com

os

argumentos

do

juiz

de

primeiro

grau

de

jurisdição,

não

se

alberga

pretensão

de

deferimento

de

tutela

de

urgência

sobretudo

porque,

por

cautela,

a

existência

da

ação

está

averbada

à

margem

da

matrícula

junto

ao

CRI

competente

e

qualquer

atuação

posterior

do

agravado

em

relação

a

propriedade,

gravando-a

ou

onerando-a,

é

ineficaz

em

relação

à

autora

por

se

tratar

de

coisa

litigiosa,

nos

termos

do

artigo

109

do

CPC.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA.

SRA.

DESA.

NILZA

MARIA

PÔSSAS

DE

CARVALHO

(RELATORA)
:

Agravo

de

Instrumento

com

pedido

de

liminar

interposto

por

ADILES

DE

JESUS

E

OUTROS
,

contra

decisão

proferida

pelo

Juízo

da

10ª

Vara

Cível

Comarca

de

Cuiabá/MT,

que

na

ação

de

inexistência

de

débito

c/c

nulidade

de

registro

público

c/c

tutela

de

urgência

(autos

n.

10
322
91-27.2023.8.11.0041),

indeferiu

a

tutela

provisória

de

urgência.

Os

agravantes

são

proprietários

dos

bens

descritos

nas

matrículas

sob

nº

97.611,

104.479,

105.788

e

105.820,

todas

com

registros

no

5º

Serviço

Notarial

e

Registral

de

Imóveis

da

Comarca

de

Cuiabá/MT.

Referidos

imóveis

foram

alienados

fiduciariamente

ao

agravado,

como

forma

de

garantir

a

Escritura

Pública

de

Confissão

de

Dívida

de

Constituição

de

Propriedade

Fiduciária.

Os

imóveis

de

matrícula

97.611

e

104.476,

foram

utilizados

para

garantir

um

débito

no

importe

de

R$

2.040.000,00

(dois

milhões

e

quarenta

mil

reais)

a

ser

pago

mediante

a

quitação

de

13

(treze)

cheques

de

números

001961,

001962,

001963,

001964,

001965,

001966,

001967,

001968,

001969,

001970,

001971,001972

e

001973,

emitidos

pela

empresa

ALLAN

O.

DE

JESUS

–

ME

(empresa

de

propriedade

do

agravante

Allan

de

Oliveira

de

Jesus).

Asseveram

que

o

valor

total

da

dívida

era

de

R$

2.840.000,00

(dois

milhões,

oitocentos

e

quarenta

mil

reais),

e

que

já

se

encontra

devidamente

quitada,

conforme

documentação

em

anexo.

Mesmo

que

os

agravantes

ainda

tivessem

devendo

qualquer

valor

ao

agravado,

existem

vícios

insanáveis

nos

processos

de

consolidação

das

propriedades,

que

gerou

nulidade

em

todas

as

matrículas,

quais

sejam:

97.611,

104.479,

105.788

e

105.820,

todas

registradas

perante

o

Cartório

do

5º

Ofício

de

Cuiabá.

Alegam

que

os

pagamentos

eram

realizados

diretamente

nas

contas

correntes

indicadas

pelo

agravado

José

Carlos

Giacomeli
,

que

em

sua

grande

maioria

eram

enviados

para

José

Carlos

de

Oliveira

Giacomeli

e

Marcus

Vinícius

de

Oliveira

Giacomeli

(filhos

do

agravado).

Após

a

realização

do

pagamento,

o

Sr.

Allan

de

Oliveira

de

Jesus,

resgatava

o

cheque

e

o

inutilizava

perante

a

instituição

financeira

responsável,

conforme

está

comprovado

nos

autos,

os

extratos

bancários

que

ora

são

anexados,

da

conta

corrente

da

empresa

Colônia

Show

Bar

(empresa

de

propriedade

do

Sr.

Allan

de

Oliveira

de

Jesus)

foi

transferido

diretamente

aos

filhos

do

Sr.

José

Carlos

Giacomeli
,

nos

anos

de

2020

e

2021

a

importância

de

R$

3.633.879,00

(três

milhões,

seiscentos

e

trinta

e

três

mil,

oitocentos

e

setenta

e

nove

reais).

Sustentam

que

o

único

cheque

ainda

de

posse

do

agravado,

é

o

cheque

001973,

no

valor

de

R$

1.500.000,00

(um

milhão

e

quinhentos

mil

reais)

que

somente

foi

apresentado

no

dia

04

de

outubro

de

2022,

e

devolvido

em

razão

da

prescrição

do

cheque,

visto

que

sua

emissão

estava

datada

do

dia

do

vencimento,

que

ocorreu

no

dia

30

de

julho

de

2020,

portanto

ultrapassando

o

prazo

legal

de

06

(seis)

meses

para

a

apresentação.

Porém

o

mencionado

cheque

foi

devidamente

pago

por

meio

de

transferência

bancária

diretamente

na

conta

dos

filhos

do

requerido.

Uma

vez

comprovada

a

quitação

das

dívidas,

as

averbações

que

consolidaram

a

propriedade

dos

imóveis

registrados

nas

97.611,

104.479,

105.788

e

105.820,

todas

registradas

perante

o

Cartório

do

5º

Ofício

de

Cuiabá,

são

nulas

de

pleno

direito.

Argumentam

que

o

agravante

Allan

Oliveira

de

Jesus,

possui

outra

empresa

que

realizou

diversas

transferências

bancárias

em

benefício

dos

filhos

do

agravado,

que

poderá

ser

juntado

aos

autos,

comprovando

ainda

mais

que

o

pagamento

da

dívida

se

deu

com

a

cobrança

de

juros

abusivos

que

violam

a

Lei

de

Usura

(Decreto

n
º

22.626).

Apontam

nulidade

no

processo

de

consolidação

da

propriedade,

qual

seja,

não

lhes

foi

oportunizada

a

demonstração

de

quitação

do

débito.

Como

já

demonstrado

dos

13

(treze)

cheques

emitidos

em

benefício

do

agravado,

12

(doze)

foram

quitados,

o

que

gera

uma

grande

diferença

de

valores,

impactando,

desta

maneira,

no

rito

da

consolidação

da

propriedade,

estabelecido

pela

Lei

9.514/97.

Caberia

ao

Cartório,

antes

de

realizar

a

consolidação

da

propriedade

aceitar

os

documentos

fornecidos

pelos

agravantes,

demonstrando

que

o

valor

não

era

o

apontado

pelo

credor.

Alegam

que

mesmo

que

devessem

realmente

o

agravado,

o

edital

do

leilão

deveria

ser

publicado

levando

em

consideração

o

valor

real

da

dívida,

e

não

um

valor

fictício

arbitrado

pelo

agravado.

O

prejuízo

está

comprovado

nos

autos,

pois

como

os

valores

estão

dissociados

da

realidade,

e

ainda

que

os

agravantes

estivessem

realmente

em

mora,

não

poderiam

utilizar

do

seu

direito

de

preferência,

contido

no

art.

27,

§2-Bº
,

da

Lei

n.

9.514.

Argumentam

que

em

decisão

de

id.

127239125,

o

Juízo

da

causa,

concedeu

a

tutela

de

urgência

determinando

a

suspensão

do

leilão

extrajudicial

dos

imóveis

de

matrículas

97.611,

104.479,

105.788

e

105.820,

e

ainda

que

o

leiloeiro

não

tenha

sido

intimado

da

decisão,

ele

não

possui

qualquer

validade

legal,

uma

vez

que

foi

realizado

em

desobediência

de

ordem

judicial,

e

por

preço

vil,

que

é

vedado

por

lei.

Expõem

que

as

04

(quatro),

matrículas,

dadas

em

garantia,

fazem

parte

de

uma

área

chamado,

de

COLONIA

SHOW

BAR,

localizado

em

umas

das

principais

Avenida
s

do

Bairro

Pascoal

Ramos,

nesta

capital,

o

espaço

é

utilizado

para

eventos

e

também

serve

de

moradia
s

d
os

autores

e

seus

familiares,

conforme

se

verifica

pelas

fotos.

Apontam

que

o

valor

dos

imóveis

no

mercado

imobiliário

é

de

aproximadamente

de

R$

15.272.700,00

(quinze

milhões,

duzentos

e

setenta

e

dois

mil

e

setecentos

reais),

conforme

os

laudos

de

avaliações

dos

imóveis

em

anexo,

o

agravado

por

meio

do

leiloeiro

avaliaram

os

imóveis

em

R$

3.709.594,75

(três

milhões

setecentos

e

nove

mil,

quinhentos

e

noventa

e

quatro

reais

e

setenta

e

cinco

centavos).

A

enorme

disparidade

dos

valores

entre

o

apontado

pelo

agravado

e

o

que

realmente

valem

os

imóveis,

caso

os

bens

fossem

arrematados,

causariam

um

grande

prejuízo

aos

autores

no

importe

de

R$

11.563.105,20

(onze

milhões

e

quinhentos

e

sessenta

e

três

mil,

cento

e

cinco

reais

e

vinte

centavos).

Discorrem

sobre

a

presença

dos

requisitos

necessários

à

concessão

da

tutela

de

urgência,

em

especial

a

comprovação

da

quitação

do

débito,

os

vícios

no

processo

extrajudicial

para

consolidação

da

propriedade,

e

o

fato

de

que

a

consolidação

da

propriedade

se

deu

de

forma

irregular

e

ilegal.

Ao

final,

requerem

a

tutela

de

urgência

para

suspender

todos

os

efeitos

do

processo

de

consolidação

da

propriedade

dos

imóveis

de

matrículas

sob

nº

97.611,

104.479,

105.788

e

105.820,

todas

registradas

perante

o

Cartório

do

5º

Serviço

Notarial

e

Registral

de

Imóveis

da

Comarca

de

Cuiabá,

garantindo-se

ainda

a

manutenção

da

posse

dos

imóveis

em

prol

dos

a
gravantes.

No

mérito,

pugnam

pelo

provimento

do

recurso.

(id.

200191667)

Liminar

deferida.

(id.

200792175)

Informações

prestadas

pela

Juíza

de

Direito
,

Sinii

Savana

Bosse

Saboia

Ribeiro.

(id.

201527756)

Interposto

agravo

interno

contra

a

decisão

liminar.

(id.

204312690)

Apresentadas

as

respectivas

contrarrazões.

(id.

204680691

e

207819174)

É

o

relatório
.

SUSTENTAÇÃO

ORAL

USOU

DA

PALAVRA

O

ADVOGADO

NILSON

JACOB

FERREIRA,

OAB/MT

Nº

9845-O.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

NILZA

MARIA

PÔSSAS

DE

CARVALHO

(RELATORA):

Pretendem

os

agravantes,

ADILES

DE

JESUS

E

OUTROS
,

reformar

a

decisão

proferida

pelo

Juízo

da

10ª

Vara

Cível

Comarca

de

Cuiabá/MT,

que

na

ação

de

inexistência

de

débito

c/c

nulidade

de

registro

público

c/c

tutela

de

urgência

(autos

n.

1032291-27.2023.8.11.0041),

indeferiu

a

tutela

provisória

de

urgência.

Para

a

concessão

do

efeito

ativo

pleiteado

liminarmente

em

agravo

de

instrumento,

faz-se

necessária

a

presença

dos

pressupostos

autorizadores

da

medida

de

urgência,

quais

sejam

a

relevância

da

fundamentação

e

o

fundado

receio

de

dano

grave

e

de

difícil

reparação,

á

luz

dos

arts
.

300

e

1.019,

I,

do

Código

de

Processo

Civil:

“Art.

300.

A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver

elementos

que

evidenciem

a

probabilidade

do

direito

e

o

perigo

de

dano

ou

risco

ao

resultado

útil

do

processo
.

”

“Art.

1.019.

Recebido

o

agravo

de

instrumento

no

tribunal

e

distribuído

imediatamente,

se

não

for

o

caso

de

aplicação

do

art.

932,

incisos

III

e

IV,

o

relator,

no

prazo

de

5

(cinco)

dias:

I

-

poderá

atribuir

efeito

suspensivo

ao

recurso

ou

deferir,

em

antecipação

de

tutela,

total

ou

parcialmente,

a

pretensão

recursal,

comunicando

ao

juiz

sua

decisão”;

Os

argumentos

dos

agravantes

se

mostram

relevantes,

especialmente

porque

os

agravantes

em

agosto/2023

ingressaram

com

ação

de

tutela

provisória

antecipada

em

caráter

antecedente,

e

obtiveram

decisão

liminar

na

qual

a

Magistrada

deferiu

em

parte

a

tutela

nos

seguintes

termos:

“
Trata-se

Ação

de

Tutela

Provisória

Antecipada

em

Caráter

Antecedente

ajuizada

por

Aquino

de

Jesus,

Allan

Oliveira

de

Jesus,

Adiles

de

Jesus,

Alice

de

Jesus,

Lindomar

Vaz

da

Silva

e

Meiriany

Benedita

Taques

de

Novaes,

em

face

de

José

Carlos

Giacomeli
,

em

que

afirmam

que

são

proprietários

dos

bens

descrito

nas

matrículas

sob

nº

97.611,

104.479,

105.788

e

105.820,

todas

com

registros

no

5º

Serviço

Notarial

e

Registral

de

Imóveis

da

Comarca

de

Cuiabá/MT,

que

serão

levados

a

Leilão

Extrajudicial,

em

28

de

Agosto

de

2023,

às

08h00.

Frisam

que

foram

intervenientes

garantidores

de

uma

Escritura

Pública

de

Confissão

de

Dívida

de

Constituição

de

Propriedade

Fiduciária,

lavrada

em

favor

da

parte

requerida.

Narram

que

para

o

leilão

os

imóveis

foram

avaliados

com

o

preço

bem

abaixo

do

valor

de

mercado,

razão

pela

qual

requerem

em

sede

de

tutela

provisória

de

urgência

em

caráter

antecedente,

a

suspensão

do

leilão

extrajudicial

das

imóveis
,

acaso

realizada

a

arrematação,

que

a

liminar

se

preste

a

obstar

a

emissão

da

respectiva

carta,

mediante

suspensão

dos

efeitos

do

leilão.

Imprescindível

destacar

que

a

concessão

da

tutela

de

urgência,

seja

cautelar

ou

antecipada,

exige

os

seguintes

pressupostos:

a

probabilidade

do

direito

e

o

perigo

de

dano

ou

o

risco

ao

resultado

útil

do

processo,

nos

termos

do

artigo

300,

do

Novo

Código

de

Processo

Civil.

Ressalte-se

que

esses

pressupostos

são

cumulativos,

sendo

que

a

ausência

de

um

deles

inviabiliza

a

pretensão

da

parte

autora.

A

Probabilidade

do

Direito

refere-se

ao

juízo

de

aparência

quanto

à

questão

fática

narrada

e

a

sua

adequação

ao

direito

pretendido.

(...)

Na

hipótese

percebe-se,

nessa

fase

de

cognição

sumária,

a

probabilidade

do

direito,

visto

que,

os

autores

comprovaram

que

os

imóveis

serão

levados

a

Leilão

Extrajudicial

(id.

127123160)

pelo

valor

total

de

3.709.594,75

(três

milhões

setecentos

e

nove

mil,

quinhentos

e

noventa

e

quatro

reais

e

setenta

e

cinco

centavos),

e

apresentaram

laudos

de

avaliação

através

dos

ids.

127123162/127123168,

que

à

princípio,

os

mesmos

possuem

valor

no

mercado

imobiliário

de

aproximadamente

de

R$

15.272.700,00

(quinze

milhões,

duzentos

e

setenta

e

dois

mil

e

setecentos

reais),

assim

há

uma

grande

discrepância

entre

os

valores.

Por

outro

lado,

é

notória

a

urgência

do

pedido,

eis

que

pode

ser

possível

a

arrematação

dos

imóveis

por

terceiros

alheios

a

lide,

por

valor

abaixo

do

mercado

imobiliário,

logo,

evidente

que

não

se

pode

aguardar

o

regular

trâmite

processual.

A

reversibilidade

do

provimento

jurisdicional

provisório,

por

sua

vez,

se

faz

presente,

pois,

a

qualquer

momento,

o

mesmo

poderá

ser

revogado

a

fim

de

restabelecer

o

status

quo

ante,

inclusive,

ser

retomado

o

leilão,

caso

restar

demostrado

a

improcedência

das

alegações

trazidas

pelos

autores.

Assim

diante

do

exposto,

com

amparo

nos

artigos

art.

300

e

303,

do

Código

de

Processo

Civil,

DEFIRO

em

parte

o

pedido

de

tutela

de

urgência

antecedente

para

determinar

a

suspensão

do

leilão

extrajudicial

dos

imóveis,

das

matrículas

sob

nº

97.611,

104.479,

105.788

e

105.820,

todas

com

registros

no

5º

Serviço

Notarial

e

Registral

de

Imóveis

da

Comarca

de

Cuiabá/MT,

designada

para

a

data

de

28

de

agosto

de

2023,

às

08h00.

Por

cautela,

determino,

ainda,

a

averbação

na

margem

das

matrículas

supramencionadas,

acerca

da

existência

da

presente

ação.

Proceda-se

a

secretaria

pelos

sistemas

disponíveis

o

necessário

para

a

averbação,

havendo

emolumentos

serão

arcados

pela

parte

autora.

Por

oportuno

registrar

que

a

averbação

atestando

a

existência

da

presente

demanda

não

causará

qualquer

prejuízo

à

parte

ré,

podendo

ainda

resguardar

o

direito

da

parte

autora,

bem

como

dar

conhecimento

a

terceiros.

Intime-se

o

leiloeiro,

Carlos

Henrique

Barbosa

(id.

12723160),

da

referida

decisão.

Após

a

comprovação

do

recolhimento

integral

das

custas

processuais,

cumpra-se

a

ordem

acima,

expedindo

o

necessário

para

cumprimento

pelo

plantão.

Nos

termos

do

artigo

303,

§

1º,

I,

do

CPC,

concedo

a

parte

autora

o

prazo

de

30

dias

para

aditar

a

sua

inicial,

e

se

for

o

caso

emendar

o

valor

da

causa,

sob

pena

de

extinção

do

processo

sem

resolução

do

mérito

(303,

§

2º

c/c

4º,

do

CPC).

Em

caso

de

recurso

da

ré,

nos

termos

dos

artigos

6º,

378

e

1.018

do

CPC,

este

deverá

comunicar

este

juízo

de

sua

interposição,

para

evitar

a

estabilidade

determinada

no

artigo

304,

“caput”,

do

CPC.

Não

havendo

o

pagamento

das

custas

iniciais,

certifique-se

e

volte-me

os

autos

conclusos.”

(id.

127239125-

autos

principais)

Todavia,

o

leilão

foi

realizado,

contrariando

a

decisão

que

amparava

o

direito

dos

agravantes.

Ressalte-se

que

dentro

do

prazo

legal,

os

agravantes

ajuizaram

a

ação

principal,

na

qual

foi

proferida

a

decisão

agravada.

Colhe-se

ainda
,

da

decisão

que

determinou

a

suspensão

da

realização

do

leilão
,

que

a

Magistrada

identificou

a

probabilidade

do

direito

por

terem

os

agravantes

comprovado

que

os

imóveis

seriam

“levados

a

Leilão

Extrajudicial

(id.

127123160)

pelo

valor

total

de

3.709.594,75

(três

milhões

setecentos

e

nove

mil,

quinhentos

e

noventa

e

quatro

reais

e

setenta

e

cinco

centavos),

e

apresentaram

laudos

de

avaliação

através

dos

ids.

127123162/127123168,

que

à

princípio,

os

mesmos

possuem

valor

no

mercado

imobiliário

de

aproximadamente

de

R$

15.272.700,00

(quinze

milhões,

duzentos

e

setenta

e

dois

mil

e

setecentos

reais),

assim

há

uma

grande

discrepância

entre

os

valores.”

Dessa

forma,

a

fim

de

se

evitar

prejuízo

maior

aos

agravantes,

pois

apesar

de

ter

uma

decisão

que

determinou

a

suspensão

do

leilão,

o

processo

de

consolidação

da

propriedade

prosseguiu.

Além

disso,

um

dos

motivos

que

amparam

a

suspensão

do

leilão

foi

exatamente

a

discrepância

de

valores

dos

imóveis

apontados

pelas

partes.

Sendo

assim,

demonstrados

os

requisitos

legais,

para

a

decisão

liminar

ser

deferida

e

mantida

até

o

julgamento

final

da

demanda
.

Em

relação

a
s

demais

matérias

arguidas

em

razões

recursais

e

contrarrazões,

tais

como

origem

e

quitação

do

débito,

elas

devem

ser

deduzidas

perante

o

Juízo

da

causa

que

é

o

competente

para

apreciá-las

sob

pena

de

supressão

de

instância,

uma

vez

que

no

presente

recurso,

cabe

tão

somente

apreciar

os

contornos

da

decisão

agravada.

Apreciá-la
s

em

grau

de

recurso

implicaria

em

supressão

de

instância,

em

desobediência

ao

Princípio

do

Duplo

Grau

de

Jurisdição,

uma

vez

que

não

suscitada
s

nem

debatid
as

no

J
uízo

da

causa.

Nesse

sentido:

“AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

AÇÃO

DE

RESCISÃO

CONTRATUAL.

1.

NULIDADE

PROCESSUAL.

NÃO

RECONHECIMENTO.

AUSÊNCIA

DE

PREJUÍZO.

2.

JULGAMENTO

DO

RECURSO

ESPECIAL

OU

DO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL

POR

DECISÃO

MONOCRÁTICA.

POSSIBILIDADE.

ART.

932,

IV

E

V,

DO

CPC/2015.

EVENTUAL

VÍCIO

NA

DELIBERAÇÃO

UNIPESSOAL

É

SANADO,

MEDIANTE

A

APRECIAÇÃO

DA

CONTROVÉRSIA

PELO

ÓRGÃO

COLEGIADO,

NO

ÂMBITO

DO

AGRAVO

INTERNO.

3.

INOVAÇÃO

DE

TESE

JURÍDICA

NA

SEARA

DE

APELAÇÃO.

VEDAÇÃO.

INDENIZAÇÃO

PELA

FRUIÇÃO

DO

IMÓVEL

OBJETO

DO

CONTRATO.

PEDIDO

DEDUZIDO

NA

PETIÇÃO

INICIAL

E

NA

APELAÇÃO.

INOVAÇÃO

RECURSAL

NÃO

CARACTERIZADA.

4.

AGRAVO

INTERNO

DESPROVIDO.

1.

O

sistema

das

nulidades

processuais

é

informado

pela

máxima

pas

de

nullité

sans

grief
,

segundo

a

qual

não

se

decreta

nulidade

sem

prejuízo.

2.

A

jurisprudência

desta

Casa

dispõe

no

sentido

de

ser

permitido

ao

relator

decidir

monocraticamente

o

recurso,

quando

amparado

em

jurisprudência

dominante

ou

Súmula

de

Tribunal

Superior,

consoante

exegese

do

art.

932,

IV

e

V,

do

CPC/2015.

Eventual

mácula

na

deliberação

unipessoal

fica

superada,

em

razão

da

apreciação

da

matéria

pelo

órgão

colegiado

na

seara

do

agravo

interno.

3.

"Com

a

ressalva

da

exceção

estabelecida

no

art.

517

do

CPC/1973,

é

vedada

a

inovação

de

tese

jurídica

em

sede

de

apelação.

Os

efeitos

devolutivo

e

translativo

não

suprem

eventual

deficiência

das

razões

recursais"

(
AgInt

no

AREsp

796.773/DF,

Rel.

Ministro

Gurgel

de

Faria,

Primeira

Turma,

julgado

em

13/9/2016,

DJe

6/10/2016).

No

caso,

o

pedido

de

indenização

pela

fruição

do

imóvel

não

foi

objeto

de

inovação

recursal,

uma

vez

que

foi

requerido

na

petição

inicial

e

denegado

na

sentença,

sendo

legítima

a

insurgência

deduzida,

nesse

sentido,

na

apelação.

4.

Agravo

interno

desprovido.”

(
AgInt

no

AgInt

no

AREsp

1008073/MG,

Rel.

Ministro

MARCO

AURÉLIO

BELLIZZE,

TERCEIRA

TURMA,

julgado

em

03/08/2017,

DJe

17/08/2017).

“JUSTIÇA

GRATUITA

–

PEDIDO

NÃO

CONHECIDO

–

Não

se

conhece

do

pedido

requerendo

a

concessão

dos

benefícios

da

assistência

judiciária

gratuita,

sob

pena

de

supressão

de

instância,

vez

que

referido

pedido

não

foi

objeto

da

r.

decisão

agravada

–

Não

se

conhece

do

pedido,

sob

pena

de

supressão

de

instância.

CUMPRIMENTO

DE

SENTENÇA

–

FRACIONAMENTO

DE

PRECATÓRIO

EM

REQUISIÇÃO

DE

PEQUENO

VALOR

CORRESPONDENTE

A

COTA

PARTE

DE

CADA

HERDEIRO

–

IMPOSSIBILIDADE

–

LITISCONSÓRCIO

NECESSÁRIO

–

UNICIDADE

DO

CRÉDITO

–

O

artigo

100,

§

8º,

da

CF/88

veda

o

fracionamento

de

precatório

em

requisição

de

pequeno

valor

–

RPV,

correspondente

a

cota

parte

de

cada

herdeiro

do

credor

originário

–

Ademais,

após

habilitação

nos

autos,

os

herdeiros

passam

a

figurar

como

substituto

processual

do

credor

originário,

por

se

tratar

de

litisconsórcio

necessário

(art.

114

caput

do

CPC/15),

de

modo

que

não

há

falar

em

individualização

da

cota

parte

de

cada

herdeiro,

ainda

que

não

haja

inventário

tramitando

–

Decisão

mantida

–

Recurso

conhecido

em

parte,

e,

nessa

medida,

desprovido.”

(
TJSP;

Agravo

de

Instrumento

2191445-44.2021.8.26.0000;

Relator

(a):

Carlos

von

Adamek
;

Órgão

Julgador:

2ª

Câmara

de

Direito

Público;

Foro

de

Bragança

Paulista

-

2ª

Vara

Cível;

Data

do

Julgamento:

08/10/2021;

Data

de

Registro:

08/10/2021)

“Agravo

de

instrumento

–

Ação

de

restituição

de

valores

pagos

com

pedido

de

obrigação

de

fazer

c.c
.

indenização

por

danos

morais

–

Contrato

de

compra

e

venda

de

veículo

–

Impugnação

à

gratuidade

de

justiça

concedida

pelo

Juízo

de

origem

–

Rejeição

da

impugnação

e

manutenção

da

gratuidade

processual

–

Hipossuficiência

comprovada

–

Decisão

mantida.

Apesar

de

ponderáveis

os

argumentos

do

agravante,

o

fato

de

o

agravado

possuir

veículos

automotores

e

possuir

bens

não

é

suficiente

para

a

revogação

do

benefício,

tal

como

constou

da

r.

decisão

ora

agravada,

ou

seja,

não

é

motivo

para,

por

si

só,

afastar

a

presunção

de

que

não

possa

custear

o

processo

sem

prejuízo

de

seu

próprio

sustento

ou

de

sua

família

–

No

caso

ora

sob

exame,

a

impugnação

oferecida

pelo

autor,

ora

agravante,

não

trouxe

nenhum

fato

novo

ou

relevante

na

demanda

em

discussão,

tendo-se

em

conta

que

o

agravado

é

assistido

nos

autos

pela

Defensoria

Pública

do

Estado

de

São

Paulo

em

razão

de

convênio

e

passou

pelo

crivo

avaliatório

para

a

concessão

do

benefício

pleiteado

-

Deferido

o

benefício

da

justiça

gratuita,

só

haverá

sua

revogação

se

comprovados

a

inexistência

ou

o

desaparecimento

dos

requisitos

essenciais

à

sua

concessão.

Portanto,

não

evidenciada

hipótese

autorizadora

de

revogação,

de

manter-se

os

benefícios

da

justiça

gratuita

ao

agravado,

razão

pela

qual

correto

o

Juízo

de

origem

na

manutenção

do

benefício

da

gratuidade

-

Em

relação

ao

pleito

de

intempestividade

da

contestação

e

consequentemente

a

decretação

de

revelia

na

demanda,

é

questão

que

não

foi

objeto

da

r.

decisão

agravada;

portanto,

não

se

há

de

conhecê-la

neste

recurso,

sob

pena

de

supressão

de

um

grau

de

jurisdição.

De

qualquer

modo,

no

caso

ora

sob

exame,

o

artigo

1.015

do

atual

Estatuto

Processual

contém

um

rol

taxativo

de

decisões

que

poderão

ser

contrastadas

com

o

emprego

imediato

do

agravo

de

instrumento,

devendo

todas

as

demais

questões

serem

arguidas

em

apelação

ou

contrarrazões

de

apelação,

já

que

"as

questões

resolvidas

na

fase

de

conhecimento,

se

a

decisão

a

seu

respeito

não

comportar

agravo

de

instrumento,

não

serão

cobertas

pela

preclusão"

(CPC/2015,

art.

1.009,

§

1º).

Assim,

somente

a

decisão

contemplada

no

citado

artigo

1.015

ou

em

outros

dispositivos

legais

ensejará

a

interposição

do

agravo

de

instrumento,

não

existindo

previsão

legal

de

cabimento

de

tal

recurso

para

a

hipótese

que

versa

sobre

pedido

de

decretação

de

revelia,

o

que

leva

à

conclusão

de

inadmissibilidade

do

agravo

para

essa

situação.

Neste

sentido:

"Ação

condenatória

-

contrato

de

seguro

de

vida

-

decisão

que

decretou

a

revelia

-

não

cabimento

do

recurso

de

agravo

de

instrumento

-

ausência

de

previsão

no

rol

taxativo

do

artigo

1.015

do

CPC

2015

-

inciso

II

destinado

à

antecipação

parcial

do

mérito

-

agravo

interno

não

provido"

(Agravo

Regimental

n.º

2116255-17.2017.8.26.0000/50000,

33ª

Câmara

de

Direito

Privado

desta

Corte,

Rel.

Des.

Eros

Piceli
,

j.

em

02

de

outubro

de

2017).

"AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

-

Ação

Monitória

-

Pretensão

do

réu

de

devolução

de

prazo

para

oposição

de

embargos

monitórios

após

o

reconhecimento

de

nulidade

da

sua

citação

postal

realizada

e

consequente

revelia

-

Rol

do

artigo

1.015

do

Código

de

Processo

Civil

de

2.015

taxativo

-

Matéria

não

impugnável

por

meio

de

agravo

de

instrumento

-

Ausência

de

interesse.

Agravo

não

conhecido"

(Agravo

de

Instrumento

n.º

2231725-96.2017.8.26.0000,

33ª

Câmara

de

Direito

Privado

desta

Corte,

Rel.:

Des.

Sá

Moreira

de

Oliveira,

j.

em

29

de

janeiro

de

2018).

"AGRAVO

INTERNO

-

Decisão

que

manteve

a

decretação

de

revelia

do

réu

e

negou

o

pedido

de

extinção

do

feito

–

Ação

de

produção

antecipada

de

provas

–

Hipótese

não

prevista

no

art.

1.015

do

NCPC

–

Rol

taxativo

que

não

admite

ampliação

–

Recurso

não

conhecido

–

Decisão

mantida

–

Agravo

interno

desprovido"

(Agravo

interno

n.º

2128049-35.2017.8.26.0000/50000,

1ª

Câmara

de

Direito

Privado

desta

Corte,

Rel.:

Des.

Rui

Cascaldi
,

j.

em

31

de

outubro

de

2017).

Agravo

conhecido

em

parte

e,

na

parte

conhecida,

desprovido.”

(
TJSP;

Agravo

de

Instrumento

2149348-29.2021.8.26.0000;

Relator

(a):

Lino

Machado;

Órgão

Julgador:

30ª

Câmara

de

Direito

Privado;

Foro

de

Ribeirão

Preto

-

7ª

Vara

Cível;

Data

do

Julgamento:

05/08/2021;

Data

de

Registro:

05/08/2021)

“
AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
.

NEGÓCIOS

JURÍDICOS

BANCÁRIOS.

AÇÃO

DE

EXECUÇÃO.

IMPENHORABILIDADE

E

EXCESSO

D
E

P
ENHORA.

SUPRESSÃO

DE

INSTÂNCIA
.

NÃO

CONHECIMENTO.

Hipótese

em

que

a

insurgência

está

calcada

na

alegação

de

impenhorabilidade

dos

bens

constritos

e

excesso

de

penhora,

matérias

que

não

foram

apreciadas

na

origem,

o

que

obstaculiza

seu

exame,

por

ora,

sob

pena

de

supressão

de

instância
.

Apesar

de

serem

matérias

de

ordem

pública
,

necessária

sua

submissão

prévia

ao

juízo

de

primeiro

grau.

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

NÃO

CONHECIDO
.”

(A
gravo

de

Instrumento
,

Nº

50249712220218217000,

Décima

Segunda

Câmara

Cível,

Tribunal

de

Justiça

do

RS,

Relator:

Cláudia

Maria

Hardt
,

Julgado

em:

12-08-2021)

As

matérias

que

demandam

dilação

probatória

e

instrução

processual

devem

ser

discutidas

no

Juízo

da

causa.

Fica

prejudicado

o

julgamento

do

agravo

interno.

Ante

o

exposto,

PROVEJO

O

RECURSO,

e

confirmo

a

liminar

para

suspender

todos

os

efeitos

do

processo

de

consolidação

da

propriedade

dos

imóveis

de

matrículas

sob

nº

97.611,

104.479,

105.788

e

105.820,

todas

registradas

perante

o

Cartório

do

5º

Serviço

Notarial

e

Registral

de

Imóveis

da

Comarca

de

Cuiabá,

garantindo-se

ainda

a

manutenção

da

posse

dos

imóveis

em

prol

dos

agravantes
,

até

o

julgamento

final

da

demanda
.

Fica

prejudicado

o

agravo

interno.

É

como

voto.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

SEBASTIÃO

DE

MORAES

FILHO

(1º

VOGAL

–

CONVOCADO):

Peço

vista

dos

autos

para

melhor

análise

da

matéria.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

SEBASTIÃO

BARBOSA

FARIAS

(2º

VOGAL):

Aguardo

o

pedido

de

vista

dos

autos.

SESSÃO

DE

24

DE

JULHO

DE

2024

(CONTINUAÇÃO

DE

JULGAMENTO)

V

O

T

O

(VENCEDOR)

EXMO.

SR.

DES.

SEBASTIÃO

DE

MORAES

FILHO

(1º

VOGAL

–

CONVOCADO):

Eminentes

pares.

Na

origem,

ação

de

inexistência

de

débito

c/c

nulidade

de

registro

público

proposta

por

ADILES

DE

JESUS

e

OUTROS

em

face

de

JOSÉ

CARLOS

JACOMELLI,

todos

identificados

nos

autos.

Os

agravantes

são

proprietários

dos

bens

descritos

nas

matrículas

sob

nº

97.611,

104.479,

105.788

e

105.820,

todas

com

registros

no

5º

Serviço

Notarial

e

Registral

de

Imóveis

da

Comarca

de

Cuiabá/MT.

Referidos

imóveis

foram

alienados

fiduciariamente

ao

agravado,

como

forma

de

garantir

a

Escritura

Pública

de

Confissão

de

Dívida

de

Constituição

de

Propriedade

Fiduciária.

Os

imóveis

de

matrícula

97.611

e

104.476

foram

utilizados

para

garantir

um

débito

no

importe

de

R$

2.040.000,00

(dois

milhões

e

quarenta

mil

reais)

a

ser

pago

mediante

a

quitação

de

13

(treze)

cheques

de

números

001961,

001962,

001963,

001964,

001965,

001966,

001967,

001968,

001969,

001970,

001971,

001972

e

001973,

emitidos

pela

empresa

ALLAN

O.

DE

JESUS

–

ME

(empresa

de

propriedade

do

agravante

Allan

de

Oliveira

de

Jesus).

Apontam

que

o

valor

dos

imóveis

no

mercado

imobiliário

é

de

aproximadamente

de

R$

15.272.700,00

(quinze

milhões,

duzentos

e

setenta

e

dois

mil

e

setecentos

reais),

conforme

os

laudos

de

avaliações

dos

imóveis

em

anexo,

o

agravado

por

meio

do

leiloeiro

avaliou

os

imóveis

em

R$

3.709.594,75,

(três

milhões

setecentos

e

nove

mil,

quinhentos

e

noventa

e

quatro

reais

e

setenta

e

cinco

centavos).

A

enorme

disparidade

dos

valores

entre

o

apontado

pelo

agravado

e

o

que

realmente

valem

os

imóveis,

caso

os

bens

fossem

arrematados,

causariam

um

grande

prejuízo

aos

autores

no

importe

de

R$

11.563.105,20,

(onze

milhões

e

quinhentos

e

sessenta

e

três

mil,

cento

e

cinco

reais

e

vinte

centavos).

Ao

final,

requerem

a

tutela

de

urgência

para

suspender

todos

os

efeitos

do

processo

de

consolidação

da

propriedade

dos

imóveis

de

matrículas

sob

nº

97.611,

104.479,

105.788

e

105.820,

todas

registradas

perante

o

Cartório

do

5º

Serviço

Notarial

e

Registral

de

Imóveis

da

Comarca

de

Cuiabá,

garantindo-se

ainda

a

manutenção

da

posse

dos

imóveis

em

prol

dos

agravantes.

No

mérito,

pugnam

pelo

provimento

do

recurso.

(id.

200191667).

Devo

registrar

ainda

que,

até

a

data

de

ontem,

inclinava-me

a

concordar

com

os

argumentos

vertidos

no

voto

da

eminente

Desembargadora

Relatora.

Contudo,

revisitando

os

autos,

com

todas

as

vênias,

ouso

divergir

do

seu

posicionamento,

em

parte.

E,

com

todas

as

vênias,

faço

este

entendimento

vez

que

a

questão

está

rotulada

sob

a

égide

do

prescrito

na

Lei

9514/97

que

institui

a

alienação

fiduciária

de

coisa

imóvel

e

dá

outra

providência.

E,

no

que

tange

a

garantia,

nos

termos

do

que

estabelece

o

artigo

17,

inciso

IV

c/c

§

1º

da

Lei

de

Regência,

estas

garantias

constituem

direito

real

sobre

os

respectivos

imóveis

e,

neste

viés,

oponível

‘erga

omnes’.

Deve

ser

visto,

por

outra

ótica

legal,

que

ao

credor

fiduciário

tem

o

direito

de

conservar

e

recuperar

a

posse

do

imóvel

em

face

da

natureza

do

contrato

do

devedor

ou

de

terceiros

que

esteja

possuindo

o

bem

imóvel.

Desta

forma,

estando

a

propriedade

fiduciária

registrada,

servindo

como

titulo

dominial,

a

rigor

do

que

estabelece

o

artigo

23

da

Lei

9514/97

e

como

bem

explicitado

em

seu

§

1°

-

Com

a

constituição

da

propriedade

fiduciária,

dá-se

o

desdobramento

da

posse,

tornando

o

fiduciante

possuidor

direto

e

o

fiduciário

possuidor

indireto

da

coisa

imóvel.

Por

outro

lado,

o

artigo

26

da

Lei

de

Regência

estabelece

que:

‘Vencida

e

não

paga

a

dívida,

no

todo

ou

em

parte,

e

constituídos

em

mora

o

devedor

e,

se

for

o

caso,

o

terceiro

fiduciante,

será

consolidada,

nos

termos

deste

artigo,

a

propriedade

do

imóvel

em

nome

do

fiduciário.’

Ou,

traduzindo,

o

agravado

possui

o

domínio

e

a

posse

indireta

da

propriedade

enquanto

que

as

agravantes

tão

somente

a

posse

direta

dos

imóveis
.

(grifei).

De

outro

lado,

deve

ser

visto

que,

deve

ser

visto

que

a

questão

do

pagamento,

os

documentos

apresentados

com

a

inicial

não

são

suficientes

para

demonstrar

que

houve

o

pagamento

da

obrigação

e,

neste

viés,

depende,

ainda,

de

dilação

probatória.

O

artigo

300

do

CPC

estabelece:

‘A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver

elementos

que

evidenciem

a

probabilidade

do

direito

e

o

perigo

de

dano

ou

risco

ao

resultado

útil

do

processo’.

Por

tais

aspectos,

com

a

devida

vênia

ao

entendimento

da

eminente

Relatora,

não

vejo

como

abraçar

a

pretensão

recursal

constante

do

agravo

de

instrumento

e,

neste

viés,

convergindo

com

os

argumentos

do

magistrado

de

primeiro

grau

de

jurisdição,

não

é

caso

da

concessão

da

tutela

de

urgência.

Isto

porque,

em

primeiro

passo,

estando

a

decisão

judicial

ancorada

em

dispositivos

legais

aplicáveis

à

espécie,

o

que

pretende

os

agravantes

é

interpretação

contrária

a

tais

predicados

legais,

ausente,

portanto,

a

probabilidade

do

direito

perseguido.

De

outro

norte
,

não

vejo

risco

de

dano

ou

do

resultado

útil

do

processo,

em

relação

a

perdas

e

danos,

consagra

o

artigo

302

do

CPC

que

–

independentemente

da

reparação

processual

a

parte

responde

pelo

prejuízo

que

a

efetivação

da

tutela

de

urgência

causar

a

parte

adversa

–

neste

viés,

aplicando-se

de

forma

inversa,

caso

saia

vencedores

os

agravantes

o

prejuízo

poderá

ser

exigido

do

agravado.

Por

outro

lado,

não

vejo

como

colocar

em

risco

o

resultado

útil

do

processo.

Isto

em

razão

de

que,

por

cautela,

o

juiz

solitário

determinou

a

averbação

na

matricula

e,

desta

forma,

qualquer

transferência

do

imóvel,

será

ineficaz

em

relação

aos

agravantes,

em

face

da

litigiosidade

da

coisa,

a

rigor

do

que

estabelece

o

artigo

109

do

Código

de

Processo

Civil

–

‘A

alienação

da

coisa

ou

do

direito

litigioso

por

ato

entre

vivos,

a

título

particular,

não

altera

a

legitimidade

das

partes’
.

Assim,

por

mais

que

se

pode

alegar

os

agravantes

que

foram

ludibriados

pelo

agravado,

a

questão

em

si

depende

de

ampla

dilação

probatória

e

o

indeferimento

da

tutela

de

urgência

está

baseada

em

aspectos

legais,

dado

a

natureza

do

contrato

formalizado

entre

as

partes.

Desta

forma,

com

todas

as

vênias,

divergindo

do

entendimento

da

eminente

Relatora,

conheço

do

recurso

de

agravo

de

instrumento,

mas

lhe

nego

provimento.

É

como

voto.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

SEBASTIAO

BARBOSA

FARIAS

(2º

VOGAL):

Acompanho

o

voto

divergente

do

1º

Vogal.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 23/07/2024